Tribunal: TJDFT
Processo: 0007586-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007586-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51570994, o exequente informou ciência sobre os ofícios de ID: 49191146 e 49625202. O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte em relação aos expedientes. No ID: 52026226, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de CARLOS EDUARDO DIAS (sucessor de Gilda Dias), GILDALIA RODRIGUES FERREIRA, GILSON RICARDO DA SILVA, GILTON DE AMORIM BORGES, GILVANISE MARINHO DA SILVA CAMPOS, GISLENE MARIA RODRIGUES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 52159038, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS A execução foi resolvida em relação ao substituído GILBERTO GRILLO MAGALHAES JUNIOR (ID: 49080934). Satisfeitas a obrigação (ID: 10853991), decretou-se a extinção da ordem de pagamento expedida em favor de GILDETE FERREIRA DA SILVA. II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 49191146 e 49625202, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0714904-46.2022.8.07.0000 e 0714905-31.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos substituídos GILVANO ANDRADE SOUZA e GILVANIA MARIA NUNES, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em relação a CARLOS EDUARDO DIAS (sucessor de Gilda Dias), GILDALIA RODRIGUES FERREIRA, GILSON RICARDO DA SILVA, GILTON DE AMORIM BORGES, GILVANISE MARINHO DA SILVA CAMPOS, GISLENE MARIA RODRIGUES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 52026228). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 6 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador